Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724095-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRADO SERVICOS DE BOAS PRATICAS EM VIGILANCIA SANITARIA LTDA AGRAVADO: HORACIO GRANGEIRO NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Suspensão do feito - Art. 921, parágrafo 1o do CPC - Risco de Grave Dano - Ausente Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, as alegações do agravante merecem melhor análise. Entretanto, não vislumbro risco de grave dano. A alegação de que a decisão recorrida causará prejuízos à parte por suspender a execução pauta-se em mera probabilidade. Não há notícia nos autos de qualquer ato concreto capaz de gerar risco efetivo ao credor, o qual, inclusive, pode continuar diligenciando na busca de bens penhoráveis. Relembro que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, devendo ser deferida nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Não vislumbro comprovação, ao menos em análise perfunctória, de que há risco a atrair a imediata concessão do pleito autoral. Assim, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator